Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708228-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL LAMOUNIER SIQUEIRA EMBARGADO: INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por DANIEL LAMOUNIER SIQUEIRA, contra acórdão de ID 54179686, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão da origem, que havia indeferido o pedido liminar no mandado de segurança, impetrado em desfavor do PRESIDENTE E DIRETOR DO INSTITUTO AOCP. Em suas razões, o embargante aduz que o acórdão foi omisso, pois deixou de observar que o processo principal já fora sentenciado e se encontra em grau de recurso, portanto, houve a perda do objeto do presente recurso. Requer a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a nulidade do acórdão do agravo, julgando-o prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC, e, diante do prejulgamento, pede que os julgadores da 2a Turma Cível se declarem suspeitos para o julgamento da apelação interposta nos autos do processo originário (ID 54280740). Razão assiste ao embargante no que tange à alegação de perda do objeto do agravo de instrumento. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que no dia 19/09/2023 houve a prolação de sentença de mérito nos autos do processo de origem (ID 171562559). Nesse sentido, segundo consta do art. 1.018, §1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e de eventuais recursos integrativos. Consequentemente, há de ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal na hipótese. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 05/09/2022) - g.n. Por outro lado, cumpre anotar que se revela incabível a apreciação da tese de suspeição arguida pelo embargante, dado que a via manejada se destina exclusivamente à correção de falha do julgado quanto aos vícios catalogados no artigo 1.022 do CPC, cabendo à parte discutir a questão por meio dos remédios processuais específicos. Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, diante da perda do objeto, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2024 18:39:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador